Tribunal: TJSP
Processo: 2176531-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar o desfazimento do negócio, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório e da fase instrutória, pelo que de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176531-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GABRIEL
WALISON DE OLIVEIRA LEITE, é agravado OUTLET DO CARRO (A.R.
BATISTA AUTOMOVEIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176531-09.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.461
2
Agravo de Instrumento no 2176531-09.2020.8.26.0000
Agravante : GABRIEL WALISON DE OLIVEIRA
Agravado
: OUTLET DO CARRO
Comarca
: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz (a)
: Gabriel Pires de Camargo Sormani
V O T O No 43.461
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
VEÍCULO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
PEDIDO LIMINAR
QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO

DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO

MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
AGRAVADA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Ausentes
elementos
de
convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento
de cognição sumária, para determinar o desfazimento do
negócio,
prudente
se
mostra
o
estabelecimento
do
contraditório e da fase instrutória, pelo que de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
GABRIEL WALISON DE OLIVEIRA propôs ação de
obrigação de fazer c.c. rescisão contratual e indenização por danos morais
e materiais frente à OUTLET DO CARRO nome fantasia de A. R.
BATISTA AUTOMÓVEIS LTDA.
Pela decisão de fls. 37 dos autos principais, o magistrado a quo
indeferiu a tutela antecipada por não vislumbrar a presença dos requisitos
autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, em sede
de cognição sumária, mormente no que se refere à prova inequívoca da
plausibilidade do direito do autor, ao menos neste estágio de tramitação do
processo.
Inconformado, agrava o autor pleiteando a reforma da decisão,
insistindo na concessão da tutela antecipatória. Inicialmente pugna pela
concessão da gratuidade judiciária afirmando que o pedido não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176531-09.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.461
3
apreciado em primeiro grau. Aduz que deve ser isentado da exigibilidade
do pagamento das custas processuais, tendo como fundamento as
disposições da Lei no 1.060/1950 e do art. 98, caput, do Código Processo
Civil. Afirma que, em 21.04.2020, comprou da ré o veículo VW Gol,
placa: EFY 5242, 2008/2009, o qual aparentemente não apresentava
qualquer irregularidade, tendo a requerida garantido que o bem estava em
boas condições e em plena funcionalidade. Todavia, em 30.04.2020, em
razão do vazamento de óleo, levou o automóvel para apreciação por um
mecânico, momento em que foram identificadas diversas avarias,
comprometoras da qualidade e segurança no uso do bem, não tenho o
agravante mais interesse em ficar com o carro. Pleiteia a concessão da
tutela antecipada para o fim de determinar à requerida a devolução dos
valores pagos pelo veículo, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), a contar da data da aquisição do bem, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), caso necessário, determine o bloqueio de
numerário via convênio BacenJud e, ao final, o provimento recursal.
Foi negado o efeito ativo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, todavia lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor celebrou com a ré, em
21.04.2020, contrato de compra e venda do veículo VW Gol, placa: EFY
5242, 2008/2009, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No entanto,
no dia 30.04.2020, em razão da identificação do vazamento de óleo, levou
o automóvel ao mecânico, ocasião em que identificou diversas avarias,
comprometoras do funcionamento do carro e da segurança de eventuais
usuários. motorista. Por esta razão, sentindo-se enganado, pleiteou
administrativamente o autor a rescisão do contrato, o que foi recusado pela
ré, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação
requerendo a rescisão contratual e indenização pelos danos materiais e
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176531-09.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.461
4
Primeiramente, em consulta aos autos principais através do
sistema SAJ, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo autor
foram acolhidos para o fim de lhe conceder os benefícios da assistência
judiciária gratuita (fls. 40/41 e 88), razão pela qual o pedido realizado
nesta Instância fica prejudicado.
No mais, pleiteada a concessão da tutela de urgência, o MM.
Juízo a quo indeferiu o pedido formulado pelo autor, ensejando o presente
recurso de agravo de instrumento.
Irretorquível, pois, a r. decisão recorrida.
Para a concessão da tutela antecipada, estabelece o art. 300 do
Novo Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações,
pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa
futuramente conceder. Assim, neste momento processual, considerando
apenas as assertivas do autor, não se vislumbra a verossimilhança do
alegado direito, nos termos do art. 300 caput do Código de Processo Civil.
De fato, indispensável a prova inequívoca e evidente quanto aos
fatos e a individualização da responsabilidade da demandada para a
concessão da liminar pleiteada, o que não se constata neste momento de
cognição sumária, e assim, melhor aguardar a fase instrutória nos autos
principais.
Como bem apontado pelo d. magistrado de primeiro grau, os
documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
plausibilidade aos argumentos do autor.
No mais, vale ressaltar que, por se tratar de veículo usado, no
momento da transação, é sabido que o comprador deve averiguar as
condições do bem que está adquirindo como corolário de seu dever de
diligência, com exame pessoal minucioso ou por mecânico de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176531-09.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.461
5
confiança, do bem que pretendia comprar, antes de concluir o negócio, a
fim de que pudesse pagar preço justo e compatível com eventuais defeitos,
de modo que prudente se mostra o estabelecimento do contraditório e
instrução probatória. Ademais, há ressalva no documento de compra e
venda da concessão de desconto, tendo em vista a necessidade de reparos
no veículo.
É, aliás, da jurisprudência:
“A antecipação da tutela tem por objeto a efetiva e tempestiva
proteção da tutela de direitos, tornando eficazes os provimentos
jurisdicionais, não é ela destinada a proporcionar ao autor um instrumento
para satisfação do suposto direito que detém sem o devido processo legal,
numa impetuosa execução provisória que poderia ensejar a consumação de
injustiça.
Embora o processo não tenha a rapidez necessária para
atender as necessidades da sociedade moderna, cuja a cibernética sócio-
econômica e jurídica tem um ritmo acelerado, nem por isso a antecipação
de tutela será aleatória e desprovida de uma cognição sumária que, por
força de lei, deve observar os pressupostos substanciais, ou seja, a
"evidência" e "periclitação potencial do direito objeto da ação" e, os
processuais
"prova
inequívoca
conducente
à
comprovação
da
verossimilhança da alegação" e "requerimento da parte".
Indispensável, portanto, a prova inequívoca e evidente, quanto
aos fatos e a individualização da responsabilidade do demandado para a
concessão da antecipação da tutela.” (Extinto 2o TAC, AI no 698.182-0/5 -
7a Câm., Juiz Relator WILLIAN CAMPOS).
De fato, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, há que existir elementos que evidenciam a probabilidade do
direito diante dos fatos mencionados pela agravante, ou seja, prova a
respeito da qual não se admite discussão, a convencer da verossimilhança
das alegações da parte, o que não se vislumbra na hipótese sub judice.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator